Tribunal: CARF
Processo: 10283.721514/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721514/2012-79
ACÓRDÃO
1002-003.744 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEVERLY HILLS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
De acordo com a SÚMULA CARF No 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.744 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721514/2012-79
2
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório da DRJ, esclareço que se trata de autos de infração do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, às fls. 16 a 24, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, às fls. 25 a 31, da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, às fls.
32 a 36, e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, às fls. 37 a 41,
lavrados para formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$ 1.964.779,84.
Consoante o Quadro da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal das fls. 18 e 19,
o lançamento decorreu de omissão de receita, presumida em face da não comprovação da origem
de recursos utilizados em depósitos bancários. Arbitrou-se o lucro.
Impugnou-se o lançamento (fls. 131 a 138), contrapondo-se, em síntese: 1) O
crédito relativo aos fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos da data ciência do
lançamento teria decaído. 2) O sigilo bancário do impugnante teria sido quebrado de forma
ilegítima, "com total violação dos seus direitos fundamentais, pois não houve autorização judicial".
3) Requereu-se, por fim, fossem acatadas as "preliminares de nulidade do lançamento, por vício
insanável", e, acaso eles prosperassem, fosse o lançamento declarado improcedente, "por quebra
de direito fundamental insculpido da Constituição Federal".
A Delegacia de Julgamento julgou procedente em parte a Impugnação para: a)
exonerar o crédito do IRPJ e da CSLL dos três primeiros trimestres do ano objeto da autuação, em
face de decadência, e manter o crédito relativo ao quarto trimestre, e b) exonerar a totalidade do
crédito do PIS e da Cofins, por erro na identificação dos fatos geradores.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.744 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721514/2012-79
3
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
REPASSE DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A Lei Complementar no 105, de 2001, prevê, de forma expressa, que o repasse de
informações solicitadas com suporte em seu art. 6o, pelas instituições financeiras,
não configura violação ao dever de sigilo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Havendo pagamento antecipado do tributo, decai em cinco anos, a partir da data
do fato gerador, o direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário.
Constatados os pressupostos da decadência, exonera-se o respectivo crédito
constituído.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. Cofins. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Procedente em Parte
Intimado do acórdão o contribuinte apresentou tempestivamente Recurso
Voluntário onde argumenta, em síntese, que o lançamento em epígrafe deve ser declarado nulo,
tendo em vista que houve quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, o que representa
violação de direito fundamental insculpido na Constituição da República.
Não foram apresentados novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.744 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721514/2012-79
4
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do mérito – violação ao sigilo bancário.
Conforme exposto estamos diante de lançamento para exigência de IRPJ e CSSL
apurados a partir da caracterização da ocorrência de omissão de receitas decorrentes de
depósitos bancários de origem não comprovada. Mesmo intimado o contribuinte não conseguiu
comprovar a motivação para os valores que transitaram em suas contas bancárias.
A Delegacia de Julgamento manteve em parte o lançamento, tendo o contribuinte
devolvido para este Colegiado, exclusivamente, o debate acerca da inconstitucionalidade da
quebra do sigilo bancário.
Quanto a este ponto, por se trata de matéria sumulada neste Tribunal, são
dispensados maiores esclarecimentos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
No mais, em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte se limita a reiterar os
argumentos da defesa. Assim, e como argumento de reforço, nos termos do artigo 114, §12, I, da
Portaria MF n.o 1.634/2023, transcrevo a decisão da DRJ:
Da "Quebra" de Sigilo
8. Consoante a impugnação, o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, e
arts. 4o e 5o do Decreto no 3.724, de 2001, seriam inconstitucionais, pois que
iriam de encontro ao art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal. Somente a
"autoridade judiciária e as CPI's" poderiam "quebrar o sigilo bancário do cidadão
brasileiro".
9. Não há acordar com a defesa. Antes de tudo, impende esclarecer esta instância
julgadora não tem competência para apreciar suscitação de
inconstitucionalidade4, o que balda de antemão o inconformismo.
10. Nada obstante, vale dizer o fornecimento de extratos bancários, solicitados
com suporte no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, não caracteriza
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.744 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721514/2012-79
5
quebra de sigilo, consoante inciso VI do § 3o do art. 1o da mesma Lei. De há
muito, o CARF posiciona-se nesse sentido, a exemplo dos Acórdãos nos 195-
00029, 104-23205 e 104-21747.
11. Nesse sentido também já se posicionou o STF. Decorridos aproximadamente
seis anos do julgamento do RE 389.808/PR7, citado na peça impugnatória, a
referida corte apreciou o tema, no bojo das ações diretas de inconstitucionalidade
de nos 2390/DF, 2386/DF, 2397/DF e 2859/DF, tendo assentado o entendimento
de que as autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios podem requisitar informações sobre
movimentações bancárias dos contribuintes às instituições financeiras.
12. Com esta compreensão, o STF, em posição diametralmente oposta àquela
estabelecida no julgamento do citado RE no 389.808/PR, declarou a
constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, ao
fundamento de que a hipótese normativa nele encerrada não caracteriza quebra
de sigilo bancário, mas sim “transferência de sigilo” das instituições financeiras ao
fisco.

3) Conclusão:
Pelo exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 205
DF CARF MF
Original